Tribunal: STF
Processo: ARE 1326112
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que conheceu do Agravo para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado de São Paulo e julgar improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que, sobre as operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria, deve incidir o ICMS (Vol. 48).
    Sustenta a empresa embargante que há omissão no julgado quanto à incidência dos juros sobre o débito tributário, os quais são aplicados pela Fazenda do Estado de São Paulo, com base na Lei Estadual 13.918/2009, que instituiu a taxa diária para a correção de seus créditos superiores à SELIC.
    É o relatório. Decido.
    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração.
    Efetivamente, na petição inicial, a ora embargante pleiteou o afastamento do ICMS sobre a sua atividade de fabricação de embalagem de papelão, sob o argumento de que desenvolve prestação de serviços por encomenda, a qual estaria sujeita ao ISS. Além disso, apontou que os juros cobrados pelo Fisco estadual, estampados na CDA, são ilegais, porque superiores à taxa Selic.
    A sentença julgou procedente o pedido, para declarar inexigível a CDA por meio da qual foi cobrado o ICMS. O Tribunal de origem confirmou essa decisão.
    Todavia, a decisão do STF, ora embargada, reformou o acórdão recorrido, reconhecendo a legitimidade da exigência do ICMS no caso dos autos.
    Assim, ficou sem apreciação o pedido subsidiário, atinente aos juros. Passo a seu exame.
    Esta CORTE pacificou o entendimento no sentido de que os Estados-membros podem estabelecer taxas de juros incidentes sobre seus débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União. A título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente provido.” (RE 183.907, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2004) 
    “ICMS – CORREÇÃO MONETÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – ARTIGOS 22, INCISO VI, E 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 183.907-4/SP, assentou competir ao Estado legislar sobre correção monetária de tributo, declarando o caráter oficial do fator da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE utilizado na atualização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, devendo ser respeitado, como teto, o índice de reajuste dos tributos federais.” (AI 490.050- AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2011) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores - incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” (ADI 442, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 28/5/2010). 
    No mesmo sentido, vejam-se, ainda, os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.035.092/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2017; ARE 1.023.116/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/4/2017; e ARE 1.032.017/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/3/2017. 
    E mais recentemente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas de minha relatoria, todas transitadas em julgado, nas quais afastada a aplicação da taxa de juros fixadas na Lei 13.918/2009 do Estado de São Paulo: ARE 1.214.825, DJe de 24/6/2019; ARE 1.208.919, DJe de 6/6/2019; e ARE 114.247, DJe de 1º/8/2018.
    Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, determinando que os juros aplicados ao caso não podem ultrapassar o índice adotado pela União – atualmente, a taxa SELIC.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente